Tribunal: TJES
Processo: 5000589-52.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Conversão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-52.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. M. F.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000589-52.2023.8.08.0049

APTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APDO
:
H.M.F., menor representada

R
ELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. SÍNDROMES DE WEST E DOWN. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. VULNERABILIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) em favor decriança diagnosticada com as síndromes de West e Down, nos termos da Lei nº 8.742/93 (LOAS). A ação foi ajuizada pela menor, representada por seus genitores, com fundamento em sua condição de deficiência e vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica apresentada é suficiente para comprovar a deficiência e a incapacidade da menor, ou se é indispensável a realização de perícia judicial; e (ii) estabelecer se os requisitos de miserabilidade e vulnerabilidade social estão preenchidos, considerando que a renda familiar per capita ultrapassa o limite de 1/4 do salário-mínimo estabelecido pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação médica apresentada comprova de forma robusta e suficiente a condição de deficiência e a incapacidade da autora, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Relatórios médicos anexados aos autos indicam os diagnósticos irreversíveis de síndrome de West e síndrome de Down, acompanhados desde a gestação, e demonstram a necessidade de terapias contínuas e tratamentos médicos especializados.

O critério de renda familiar previsto no art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93 é flexibilizado com base na análise do caso concreto, em consonância com precedentes jurisprudenciais do STF e STJ. Apesar da renda familiar per capita ultrapassar o limite objetivo, a documentação comprova despesas extraordinárias com tratamentos, medicamentos e cuidados essenciais ao desenvolvimento da menor, evidenciando a situação de vulnerabilidade social.

A análise integrada dos elementos médicos e socioeconômicos confirma que a requerente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de prestação continuada, conforme previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pela LOAS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentação médica robusta e suficiente dispensa a realização de perícia judicial para comprovação de deficiência e incapacidade nos casos de benefício assistencial.

O critério de renda per capita previsto no art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93 pode ser flexibilizado mediante comprovação, no caso concreto, de despesas extraordinárias relacionadas às condições de deficiência, desde que evidenciada a vulnerabilidade social da família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 203, V; Lei nº 8.742/93 (LOAS), art. 20, caput e §3º; Decreto nº 6.214/2007, art. 4º, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-1, AC nº 0050948-38.4.01.9199, Rel. Des. Federal João Luiz de Sousa, j. 29/04/2015, 2ª Turma.

TRF-1, AC nº 1022824-43.2020.4.01.9999, Rel. Des. Federal Maura Moraes Tayer, j. 15/06/2022, 1ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000589-52.2023.8.08.0049

APTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APDO
:
H.M.F., menor representada

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
apelação cível

interposta
pel
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,

eis que irresignad
o

com
os termos da sentença,
id.
9623494
, que nos autos da ação
ajuizada por H.M.F., menor representada
,
houve julgamento procedente do pedido de concessão
do benefício de prestação continuada em favor da autora, desde 22/01/2021.

Contextualizando a lide, o pedido de implementação do
benefício assistencial (BPC/LOAS) formulado pela autora, menor representada por seus genitores, hoje com quatro anos de idade, fundamenta-se na Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), eis que diagnosticada com as síndromes de
W
est e
D
own
.

Apesar das alegações do acionado, quanto à ausência de comprovação de requisitos legais para a concessão do benefício, o juízo verificou o preenchimento das exigências legais e determinou fosse implementado em favor da menor.

Em suas razões recursais,
id.9623505
,
o recorrente
a
rgumenta
pela necessidade de realização da
perícia médica judicial.

Além disso, aduz

que não houve
comprovação de miserabilidade;
que a demandante

não demonstrou preenchimento dos critérios exigidos,
tais
como deficiência de longo prazo e incapacidade para prover a própria subsistência
e que

a
assistência social é medida excepcional e subsidiária, voltada para pessoas em situação extrema de vulnerabilidade,
requerendo, deste modo,
a r
eform
a da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
e

a o
bservância da prescrição quinquenal.

O
benefício pretendido tem previsão no
artigo
203
, inciso
V
, da
Constituição Federal

e, em consonância, no
artigo
20

da Lei n.
8.742
/93
1
.

Podem ser beneficiários a
pessoa com deficiência e o idoso que comprove
m
não possuir meios de prover a própria manutenção ou por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a 1⁄4 do salário-mínimo.

Em relação às crianças, que é o caso dos autos, a concessão é regulamentada pelo Decreto nº 6.214/2007, prevê o §1º do artigo 4º:

Art. 4o Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se:

§ 1o Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada
a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade
. (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)

Apesar da menção na norma e da alegação do apelante quanto à necessidade de realização da perícia médica, verifica-se sua desnecessidade, diante da documentação acostada aos autos junto à petição inicial.

A exemplo, destaco o contido no id.9623219, Relatório Médico, que indica as terapias adequadas ao seu desenvolvimento e
para
melhora do quadro neurológico, por apresentar o diagnóstico de síndrome de
West
(G40.5) e síndrome de
Down
(Q90.0),
já acompanhadas desde a gestação, Id.9623193/
9623192.

A
pós o nascimento,
para controle de sintomas e sequelas, foi
submetida a exames laboratoriais e clínicos
do tipo
cardiológicos, neuropediátricos e oftalmológicos, para averiguação de outras decorrências
apresentadas.

Resta indene de dúvidas,
diante de todo o histórico médico da menor,
que convive com diagnósticos irreversíveis e que a incapacitam
de
realizar atividades
compatíveis com
sua idade, em vista da gravidade de sequelas e
consequente
disparidade de desenvolvimento que possui em relação às demais.

Deste modo, reafirma-se a desnecessidade de realização de prova pericial para constatação de sua incapacidade e validação dos diagnósticos indicados,
diante da
vasta documentação já apresentada nos autos.

Quanto ao critério pertinente à renda familiar, embora ultrapasse o patamar indicado pela legislação de regência, verifica-se que não se revela abastança que justifique afastar a concessão do benefício, visto que o rendimento mensal da família é de aproximados mil e quinhentos reais, mostrando-se adequada a utilização do critério social da norma, notadamente considerando todas as despesas com medicamentos, terapias,
deslocamentos,
alimentação,
cuidados

e uma infinidade de condições
exigidas para essa criança, diante da condição que apresenta,
para que tenha um desenvolvimento adequado, considerando as limitações enfrentadas
.

Deste modo, concluo
também
pela demonstração da vulnerabilidade
familiar.

Tal constatação, em conjunto com os demais elementos já abordados,
ensejam a concessão do benefício em seu favor.

A
exemplo destaco a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. ART. 203, V, CF/88. LEI 8.742/93. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. São necessários os seguintes requisitos para concessão do benefício de prestação continuada: ser a pessoa portadora de deficiência ou idosa; não receber benefício de espécie alguma e não estar vinculado a nenhum regime de previdência social; ter renda mensal familiar per capita inferior a 1⁄2 salário mínimo, conforme já decidido pelo STF no julgamento dos RE 567985 e 580963. 2. No caso concreto: Laudo pericial: No caso concreto, o perito afirma "que a parte autora apresenta epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas, acompanhado de crises convulsivas, desmaios e cefaleia, incapacidade total e permanente para atividade laborativa. Conclui que a parte autora é portadora de enfermidade neurológica grave de prognostico reservado, acompanhado pela mãe, com crises convulsivas frequentes de difícil controle e custos altos com tratamento médico especializado. De baixa renda necessita auxilio doença para realizar tratamento adequado, sendo assim, concluo que o mesmo apresenta incapacidade total e permanente." Laudo socioeconômico: No caso em exame, o laudo socioeconômico, realizado em 10/12/2019, informa que a parte autora reside com sua genitora e seu irmão. Renda de R$ 1.172,00 mensais, proveniente da atividade exercida pela genitora, na condição de operadora de caixa e R$ 200,00 mensais de pensão alimentícia. Renda bruta familiar de R$ 1.372,00 mensais, per capita de R$ 457,33, além de possuir uma moto CG/125. 3.
Observa-se que em razão da gravidade das limitações que a
r
equerente apresenta bem como dos cuidados que demanda e das despesas que sua família precisa custear para promover seu desenvolvimento requer elevados dispêndios contínuos, de modo que evidentemente, a renda familiar referida acima não é suficiente para o pagamento dessas despesas sem que se comprometa o acesso a bens essenciais à sobrevivência digna da requerente e seus familiares
. 4.
Registre-se ainda que, o quantum da renda per capita ultrapasse o valor de 1⁄4 (um quarto) exigido pela lei, está livre o magistrado para analisar, no caso concreto, a vulnerabilidade social da família, na medida em que um indivíduo com deficiência tem despesas peculiares e muitas vezes onerosa com medicamentos e cuidados especiais
(TRF-1 – AC Nº 0050948-38.4.01.9199, Rel. Des. Federal João Luiz de Sousa, Data de julgamento: 29/04/2015, 2ª T. Data de publicação: 04/09/2015). 5.
Presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício de prestação continuada denominados amparo social à pessoa portadora de deficiência física (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93), pois comprovado que a parte requerente é deficiente e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família
. 6. Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal. 7. Apelação da parte autora provida em parte para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido autoral. (TRF-1 - AC: 1021501-03.2020.4.01.9999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: e-DJF1 26/11/2020 PAG e-DJF1 26/11/2020 PAG)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, CF/88. LEI 8.742/93. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RECONHECIMENTO EM LAUDO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 20 da Lei nº 8.742/93, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2.
O critério de renda familiar previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 não é o único parâmetro para aferição da miserabilidade para a concessão do benefício de prestação continuada, sendo permitido ao juiz, no caso concreto, reconhecer a situação de vulnerabilidade social com base em outros elementos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. 4.
Considerando que a parte autora, portadora de transtorno de espectro autista, não tem condições de exercer por si só os atos da vida diária, e, ainda, que necessita de tratamento constante, consistente em acompanhamento psicológico, fisioterápico e de apoio pedagógico, o que tem sido realizado fora da sede de seu domicílio, deve-se acolher o laudo social que concluiu pela situação de vulnerabilidade social
. 5. Apelação do INSS a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10228244320204019999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MAURA MORAES TAYER, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/06/2022 PAG PJe 15/06/2022 PAG)

Por despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e
nego
-
lhe
provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Lei n.
8.742
/93

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.